Tribunal: TJDFT
Processo: 0040120-91.2015.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO CELEBRADO MILITAR. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O SERVIÇO MILITAR. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO EM VIRTUDE POR CULPA DO SEGURADO. COBERTURA SECURITÁRIA. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
1. Tendo em vista que as matérias suscitadas pelo autor no recurso de apelação foram arguidas na inicial da demanda, não há como ser acolhida a preliminar de inovação recursal.
2. Evidenciado que o segurado tinha conhecimento da extensão da cobertura securitária contratada, tem-se por insubsistente a tese de violação do direito à informação assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor.
3. Incabível o reconhecimento do direito à indenização securitária decorrente de acidente de trabalho, quando constatado, por laudo pericial judicial, que a incapacidade apresentada pelo segurado, além de não ser permanente, decorre de sua inércia quanto à realização dos tratamentos cirúrgicos e fisioterápicos necessários ao restabelecimento da função afetada.
4. Não se encontrando caracterizada qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, tem-se por inviabilizado o acolhimento da pretensão de condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.